Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005694-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), DIONE STRADA - CPF: 002.295.261-60 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 627.621.411-68 (AGRAVADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DO AGRAVANTE À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE AS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade do réu/agravante no acidente automobilístico que vitimou o esposo da agravada, cabível a fixação de pensão mensal a esposa, já que “
em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal” (AgInt no REsp no 1.880.254/MT).
2. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIONE STRADA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito” (Proc. no 1011423-48.2023.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para compelir o réu/agravante ao pagamento de pensão alimentícia “equivalente a 2/3 da renda” de Claudenir Nunes Rodrigues, marido da autora, fatalmente vitimado pelo acidente de trânsito alegadamente decorrente de “conduta imperita e imprudente do Requerido” (cf. Ids. no 117089947 e 140042422 dos autos de origem).

O réu/agravante afirma que o sinistro ocorreu por “culpa da vítima”, resultante de sua imprudência e “ausência de dever de cuidado na condução da motocicleta” (sic – cf. Id. no 205376698 - Pág. 13/18).

Em outra frente, afirma exacerbação do valor da pensão alimentícia fixado pela r. decisão agravada dizendo que “não possui rendimento para pagar o valor, possui filhos menores que depende do seu trabalho, mora de aluguel, há financiamento do veículo que trabalha (para) pagar, gastos de casa e outros do cotidiano”. Sustenta que não há demonstração de que Claudenir Nunes Rodrigues, vítima fatal do sinistro, “era o único provedor e responsável pelo sustento da esposa”, e que não há prova satisfatória dos seus rendimentos mensais médios (sic – cf. Id. no 205376698 - Pág. 18/23).

Alonga-se, ainda, sobre sua “incapacidade financeira”, reafirmando que “possui uma vida simples, é autônomo, motorista de caminhão, não possui casa própria (...), possui financiamentos bancários de seu automóvel de trabalho, bem como precisa custear as despesas para o sustento de sua família, dentre eles seus dois filhos menores”, e que, portanto, “não detém condições de arcar com o quantum arbitrado de R$ 8.867,00 todos os meses” (sic – cf. Id. no 205376698 - Pág. 24/25).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, “seja cessada a obrigação do agravante em pagar mensalmente aos agravados a título de alimentos provisórios o valor de R$ 8.867,00”, ou, alternativamente, para que o montante seja reduzido para um terço do salário mínimo, “considerando o valor que a agravada já recebe de pensão por morte” (sic – cf. Id. no 205376698 - Pág. 27/28).

A decisão vinculada ao Id. no 208149196 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
211021670
).

O agravante apresentou o recurso de agravo interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id.
211160680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id.
211160680
, interposto pelo réu/agravante DIONE STRADA contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento instruído, apto e pronto para julgamento, posto que já intimada todas as partes a manifestarem-se nos autos, passo diretamente ao exame do RAI.

Acrescento ainda que, embora o Agravo Interno não tenha sido julgado, como ele visa apenas convencer para atribuição de efeito suspensivo ao RAI, e este já está pronto para julgamento, julga-se o Recurso de Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo interposto pelo réu/agravante Dione Strada.

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela autora (Id. 118454994) em que argui omissão na decisão concessiva da tutela, à medida em que foi reconhecida a renda da vítima de R$ 1.685,50, contudo, além desse salário, de vigilante, percebia R$ 11.605,00 em sua empresa, trabalhando como autônomo.

Ao analisar a inicial consignei a comprovação da renda de R$ 1.695,50 e fixei alimentos no patamar de 2/3 sobre o salário mínimo.

Entendo que assiste razão aos embargos.

Além da autora comprovar a renda de R$ 1.695,50, ainda juntou nota de prestação de serviços indicando que o falecido percebeu o valor de R$ 11.605,00, valores que devem ser computados para os fins da tutela, e não o salário mínimo.

Dessa forma, ACOLHO os embargos declaratórios em face da imissão para, em alterando os termos da tutela de Id. 117089947, determinar que o réu pague à autora o equivalente a 2/3 da renda do falecido, ou seja, R$ 8.867,00.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Embora alegue em sua defesa a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente, razão não lhe assiste.

Inicialmente, merece rejeição sumária a assertiva de que o sinistro ocorreu por “culpa da vítima”, resultante de sua imprudência e “ausência de dever de cuidado na condução da motocicleta”, pois a tese se apoia nas alegações de que “a motocicleta estava na Rodovia em sentido contrário e veio a colidir no caminhão do agravante” e de que “é falsa a versão sustentada pela parte autora, de que a moto trafegava regularmente na sua via quando foi abalroado violentamente na pelo veículo” (sic – cf. Id. no 205376698 - Pág. 13/15),

Os documentos dos autos, com destaque para o “Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2022.295701” elaborado pela autoridade policial logo após a ocorrência do acidente revela que
“o condutor do automóvel v2 (...) fez uma conversão à esquerda pra entrar no pátio do posto Aldo e não percebeu que no sentido oposto vinha o v1 e com isso houve a colisão de v1 no tanque de combustível do v2 ocasionando o óbito”
; assim, mesmo em cognição inicial, está evidenciada a probabilidade do direito em razão da existência de prova satisfatória da culpa do agravante no acidente que vitimou fatalmente o esposo da agravada.

Somados a isso, o laudo n. 221.2.20.9067.2023.11740-A01, elaborado pela perícia oficial e identificação técnica da Diretoria Metropolitana de Criminalística da Coordenadoria de Perícias Externas, concluiu
que “diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, conclui-se que o condutor do veículo v2 – Caminhão Volvo FH 540 6x4T deu causa ao acidente por ter interceptado a trajetória do veículo 01 – motocicleta Honda CG Titan KS, provocando a colisão transversal entre os veículos, produzindo os danos mencionados. O motorista veio a óbito no local do acidente” (Id.
205378666)

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo a agravada, tendo em vista que a dependência econômica desta restou demonstrada, de modo que, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria, à toda evidência, conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

No caso, há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, mesmo porque, o agravante não instruiu os autos com provas inequívocas a contradizer a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses postulatórias.

A acintosa tese de que o desfecho letal se deu exclusivamente por culpa da vítima, beira às raias do absurdo, frente à prova pericial elaborada pela autoridade policial após detido exame do próprio local do infortúnio e dos destroços deixados pelos veículos sinistrados

Já no tocante à quantificação da obrigação alimentar fixada pela r. decisão agravada, parece-me bastante relevante os fundamentos anotados pelo Juízo, inclusive porque “a autora (comprovou) a renda de R$ 1.695,50, ainda juntou nota de prestação de serviços indicando que o falecido percebeu o valor de R$ 11.605,00, valores que devem ser computados para os fins da tutela, e não o salário mínimo”.

A alegação de não os documentos apresentados não conferem respaldo à assertiva de que o falecido auferia renda mensal de aproximadamente R$ 11.605,00, também não merece acolhimento, já que, de acordo com a jurisprudência pátria, “em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal” (AgInt no REsp no 1.880.254/MT), e, no tocante à quantificação da renda mensal aproximada, admite-se que as meras alegações contidas nas razões recursais, desacompanhadas de qualquer substrato probatório, são insuficientes para infirmar a conclusão estabelecida pela MMa. Juíza com base em documentos particulares e públicos, i.e., instrumentos contratuais e notas fiscais, dando conta de que a vítima também desenvolvia atividade de micro-empreendedor individual com prestação de serviços de instalação de sistemas fotovoltaicos.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024